Tribunal: TJMT
Processo: 1012149-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005532-57.2020.8.11.0000
Impetrante: Juliana Pereira Soares
Paciente: Stefany de Souza Proença
Impetrado: Juiz da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Stefany de Souza Proença, apontando como autoridade coatora o Juiz da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante no dia 1o de junho de 2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06) e de ameaça (artigo 147 do Código Penal).
Argumenta que em audiência de custódia foi negado o pedido de revogação da prisão ou substituição por cautelares diversas, mas afirma a necessidade da concessão da liberdade da beneficiária uma vez que possui filhos menores de 12 anos de idade.
Assim, sustenta a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, com fulcro no artigo 318, incisos III e V, do CPP, e ainda em decorrência da Recomendação n. 62 do CNJ.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, aplicando-se as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, ou, que seja substituída por prisão domiciliar (Id. 45717467).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente justificada de forma idônea, posto que apontou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, sobretudo visando inibir sua renitência delitiva. Nesse ponto, a autoridade apontada como coatora pontuou que a paciente responde a outros três processos por delito da mesma natureza, dois deles em decorrência de fato delitivo ocorrido no corrente ano, e inclusive a última ação penal foi distribuída recentemente, em 15.3.2020.
Ademais, apesar da atual conjuntura decorrente da pandemia da Covid-19 (novo coronavírus), a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é “estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento”, bem como reavaliar a situação dos presos provisórios, e não a simples expedição de alvará de soltura coletivo, o que causaria risco à segurança pública e à sociedade como um todo.
Assim, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de melhor apreciação quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator